Tribunal: CARF
Processo: 16327.720228/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720228/2014-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.137 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Embargante
BANCO BMG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/1999 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
Existindo erro material, pela correta interpretação do acórdão, os embargos
devem ser acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração, apenas quanto ao erro material suscitado, sem efeitos
infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Nunes Marinho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Semíramis de Oliveira Duro, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente) e
Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Relatório

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-007.360, proferido por esta Turma em 18 de dezembro de 2019, os quais foram admitidos
conforme Despacho de Admissibilidade, e-fls. 1.791, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720228/2014-81
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/06/1999 a 28/02/2006
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
As
decisões
proferidas
pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecidas como de Repercussão Geral, sistemática prevista no
artigo 543-B do Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Declarado inconstitucional o §
1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98, integra a base de cálculo
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento
mensal, representado pela receita bruta advinda das atividades
operacionais típicas da pessoa jurídica.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA. INCLUSÃO.
A base de cálculo da contribuição apurada pelas instituições
financeiras é a receita bruta operacional, conforme definição da
legislação do Imposto de Renda, incluindo todas as receitas
oriundas de sua atividade-fim.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. A motivação e finalidade do ato administrativo
são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que
detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho
fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se
comprovada no processo.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

Alega a Embargante que o acordão proferido por esta Turma padece dos seguintes
vícios:
1. Erro material quanto à existência de matérias estranhas aos autos;
2. Omissão na análise da petição inicial do Mandado de Segurança no
1999.38.00.021291-1 quanto à existência de menção expressa à exclusão das receitas
financeiras;
3. Omissão quanto à efetiva análise da base de cálculo do crédito da embargante.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente admitidos para sanar o
erro material quanto à existência de matérias estranhas aos autos e a omissão na análise da
petição inicial do Mandado de Segurança no 1999.38.00.021291-1 quanto à existência de menção
expressa à exclusão das receitas financeiras (e-fls 1.794).
Desse modo, estes autos foram devolvidos a este Conselho para análise e
pronunciamento a respeito das omissões alegadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

1. Do erro material quanto à existência de matérias estranhas aos autos

A embargante sustenta que as matérias (i) “utilização unicamente de planilha
apresentada pela Recorrente por força de intimação”; e (ii) “entendimento da Receita Federal no
pedido de habilitação dos créditos e homologação expressa” são matérias estranhas aos autos.
De fato, compulsando-se os autos constata-se que tais tópicos não constam do recurso
voluntário, sendo, portanto, matérias estranhas aos autos, merecendo o acordão embargado a devida
retificação.

2. Da omissão na análise da petição inicial do Mandado de Segurança no
1999.38.00.021291-1 quanto à existência de menção expressa à exclusão das receitas
financeiras
Alega a Embargante que ao manter a exigência da COFINS sobre as receitas
financeiras, o voto condutor do r. acórdão embargado negou vigência à decisão transitada em julgado
na Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8, que, por sua vez, reformou o acórdão proferido na ação
rescindenda - o Mandado de Segurança no 1999.38.00.21291-1/MG.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

Pois bem. Primeiro, a controvérsia acerca das receitas financeiras integrarem a receita
bruta operacional das instituições financeiras e, portanto, estarem sujeitas à incidência das
contribuições, teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF no RE no 609.096.
Registra-se, entretanto, que a manifestação do Ministro Relator, na análise da
repercussão geral, esclarece que discussões como a travada nas ações judiciais, sobre a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não definem o que é uma receita
financeira de uma instituição financeira para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições,
sendo ambas as discussões merecedoras de análise diferenciada naquela corte:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS.
INCIDÊNCIA.
RECEITAS
FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO
DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e pelo
Ministério Público Federal contra acórdão que entendeu que as
receitas financeiras das instituições financeiras não se enquadram no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS e da
contribuição para o PIS. O referido acórdão possui a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Apenas durante a vigência temporária do art. 72 do ADCT é que se
viabilizou a cobrança de PIS das instituições financeiras sobre a
receita operacional bruta. De janeiro de 2000 em diante, não há mais
tal suporte constitucional específico a admitir outra tributação que
não a comum.
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da L.
9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da
COFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada
norma legal.
Tomado o faturamento como o produto da venda de mercadorias ou
da prestação de serviços, tem-se que os bancos, por certo, auferem
valores que se enquadram em tal conceito, porquanto são, também,
prestadores de serviços.
É ilustrativa a referência, feita em apelação, à posição no 15 da lista
anexa à LC 116, em que arrolados diversos serviços bancários, como
a administração de fundos, abertura de contas, fornecimento ou
emissão de atestados, acesso, movimentação, atendimento e consulta
a contas em geral etc.
Mas as receitas financeiras não se enquadram no conceito de
faturamento (fl. 406).
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da
Constituição, alegou-se, em suma, a legitimidade da cobrança da
contribuição para o PIS das instituições financeiras.
Com relação à repercussão geral, em preliminar formal, aduziu-se
que a matéria em discussão cumpre este requisito, em especial porque
no caso concreto, a repercussão deriva do fato de ser de interesse
geral, tanto do ponto de vista jurídico, como econômico, definir a
exigibilidade do PIS para as instituições financeiras.
Não há dúvida que o setor bancário, pela relevância que tem para a
economia de um país, não pode sofrer tributação desigual. Aqui, a
despeito do que preconiza a Constituição, e em especial o Ato das
Disposições Transitórias-ADCT, em seu art. 72, inc. V, o Eg.
Regional recorrido entendeu que esse fundamento constitucional
dispensava a instituição financeira, ora recorrida de contribuir para
o PIS (fl. 466).
No extraordinário do Ministério Público Federal, fundado no art.
102, III, a, da Constituição, alegou-se, em síntese, ofensa aos arts. 97
e 195, I, da mesma Carta, bem como ao art. 72 do ADCT, ao
argumento de que é constitucional a exigibilidade da COFINS e da
contribuição ao PIS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras.
Quanto à repercussão geral, em preliminar formal, sustentou-se que o
tema em debate cumpre este requisito, uma vez que no caso concreto,
a repercussão geral decorre do fato de haver interesse geral, tanto do
ponto de vista jurídico, como econômico, ao o STF definir a
exigibilidade do PIS e da COFINS para as instituições financeiras.
O setor bancário, pela relevância que possui na economia do país,
recebe um tratamento tributário especial, o qual não pode ser
confundido em razão de sua especificidade com empresas
tradicionais, de compra e venda de mercadorias (fl. 509).
Entendo que a controvérsia possui repercussão geral.
Com efeito, o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico,
uma vez que a definição sobre o enquadramento das receitas
financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento
para fins de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS
norteará o julgamento de inúmeros processos similares, que tramitam
neste e nos demais tribunais brasileiros.
Ademais, a discussão também apresenta repercussão econômica
porquanto a solução da questão em exame poderá ensejar relevante
impacto financeiro no orçamento das referidas instituições, bem como
no da Seguridade Social e no do PIS.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

Além disso, a matéria em debate guarda similitude com a questão
tratada no RE 400.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso,
submetido ao julgamento do Plenário desta Corte em 18/8/2009, mas
suspenso, na mesma data, em razão do pedido de vista do Min. Marco
Aurélio.
Destarte, com base nos motivos já expostos, verifico que a questão
constitucional trazida aos autos ultrapassa o interesse subjetivo das
partes que atuam neste feito, recomendando sua análise por esta
Corte.
Isso posto, manifesto-me pela existência de repercussão geral neste
recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, § 1o, do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 323, §1o, do RISTF. (RE no
609.096/RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
03/03/2011, DJe-080) (Tema 372).(grifo nosso)

Entendo que a coisa julgada objeto da Ação Rescisória n° 2006.01.00.010723-8/MG
se refere, unicamente, à declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a
qual ampliou o conceito de faturamento, matéria esta que não pode se confundir com a discussão
destes autos como aduz a Embargante- a respeito das receitas financeiras auferidas por instituições
financeiras constituírem seu faturamento por serem decorrentes da sua atividade própria, do seu
objetivo social ou ainda de suas operações habituais.
A Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8, que, por sua vez, reformou o acórdão
proferido na ação rescindenda - o Mandado de Segurança no 1999.38.00.21291-1/MG, estavam
adstritas ao princípio da congruência, o qual pôs a lide ao juiz nos limites objetivados pelas partes,
sendo defeso ao magistrado conhecer de questões não suscitadas, nos termos do art. 128 do CPC.
Em observância ao princípio da congruência também limitou-se o STF ao distinguir
as discussões sobre o conceito de faturamento (e seu alargamento pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998) e sobre a abrangência do faturamento no que se refere a receitas de instituições
financeiras:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICADA APÓS O
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO.
INCLUSÃO
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS AUFERIDAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO
CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA
ESPECÍFICA NÃO
PREQUESTIONADA. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO QUE ALTERA O
CONTEÚDO DECISÓRIO E CONTRARIA AS RAZÕES DE DECIDIR DA
DECISÃO
RECONSIDERADA.
REABERTURA
DE
PRAZO
PARA
RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O STF não tem competência para determinar, de imediato, a aplicação de
eventual comando legal em substituição de lei ou ato normativo considerado
inconstitucional.
II - A discussão sobre a inclusão das receitas financeiras auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência
da COFINS não se confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98. Ausência de prequestionamento da primeira
matéria, que impossibilita a análise do recurso quanto ao ponto.
III - Alteração da parte dispositiva de decisão, de forma a contrair ou exceder os
fundamentos mantidos na decisão modificada, não configura mera correção de
erro de fato, mas caracteriza nova decisão, a justificar a reabertura do prazo
para recurso.
IV - Agravo regimental improvido.(RE 582258 AgR-AgR, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086, 13/05/2010)” (grifo nosso)

O objeto trazido para exame perante esta Turma é diverso do posto perante o Poder
Judiciário, onde perante o Judiciário não se questionou o alcance da expressão “receitas financeiras”
no caso de instituições financeiras, nem a amplitude do termo “serviços”, mas a lide gravitou,
unicamente, em torno da constitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Ora, sequer foi enfrentada, pelo Judiciário, se as receitas de operações de créditos,
títulos e valores mobiliários, câmbio etc. (que seriam “receitas financeiras” para a maior parte das
empresas), no caso de instituições financeiras (como a Embargante), seriam receitas operacionais ou
de prestação de serviços.
Partindo deste cenário, não há o que se falar que o acordão embargado feriu a coisa
julgada, pois não se pode confundir a discussão a respeito da inclusão das receitas auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência da Contribuição para
COFINS e PIS/PASEP com a controvérsia acerca da constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
No que pese o Supremo Tribunal Federal ter se pronunciado acerca da
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não houve a delimitação do que seriam
“receitas financeiras” de instituições financeiras (como a Embargante), e se essas comporiam a base
de cálculo das contribuições.
Portanto, é de se concluir, que:
(i) a discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento, para fins de incidência das contribuições não se confunde com o debate
envolvendo a constitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, pois, a discussão sobre a
inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de
incidência das contribuições não se confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, como já reconheceu o STF;
(ii) Na Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8, que, por sua vez, reformou o
acórdão proferido na ação rescindenda - o Mandado de Segurança no 1999.38.00.21291-1/MG, não
foi objeto de provimento judicial a definição do que seriam receitas de prestação de serviços e venda
de mercadorias das instituições financeiras e/ou do que seriam “receitas financeiras” de instituições
financeiras para fins de incidência das contribuições, daí, não há ofensa à coisa julgada;
Voto por acolher parcialmente os embargos, tão somente, quanto ao erro material
suscitado, sem efeitos infringentes.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.137 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2014-81

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1811
DF CARF MF
Original